Tribunal: TJES
Processo: 5000136-35.2025.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000136-35.2025.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JAQUELINE ALVES SANTOS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL PÓS-PAGO. MIGRAÇÃO DE PLANO. SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO. PRAZO CONTRATUAL DE 24 HORAS PARA RESTABELECIMENTO. DESCUMPRIMENTO INCONTROVERSO. PROVA DE ATIVAÇÃO PELA PRÓPRIA RECORRENTE EM DATA POSTERIOR À MORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVANTE PELO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL ANTECIPATÓRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AFASTAMENTO DA TESE DE MERO ABORRECIMENTO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA DE PISO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5000136-35.2025.8.08.0066

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

Recorrida: JAQUELINE ALVES SANTOS

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL PÓS-PAGO. MIGRAÇÃO DE PLANO. SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO. PRAZO CONTRATUAL DE 24 HORAS PARA RESTABELECIMENTO. DESCUMPRIMENTO INCONTROVERSO. PROVA DE ATIVAÇÃO PELA PRÓPRIA RECORRENTE EM DATA POSTERIOR À MORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVANTE PELO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL ANTECIPATÓRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AFASTAMENTO DA TESE DE MERO ABORRECIMENTO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA DE PISO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra a r. sentença proferida em ID 14987321 que, em síntese, julgou procedente o pleito autoral, condenando a recorrente à obrigação de fazer (restabelecimento definitivo do serviço) e ao pagamento de indenização por danos morais em razão da suspensão indevida do serviço de telefonia móvel pós-pago após a quitação das faturas.

2.
A recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, sob o argumento de que a recorrida não comprovou falhas na prestação do serviço e que a linha se encontrava ativa e sem irregularidades, pleiteando, ainda, o afastamento ou a minoração da condenação por danos morais.

3.
A recorrida, por sua vez, em sede de contrarrazões, pugna pelo não conhecimento do recurso manejado pela requerida, por ofensa ao princípio da dialeticidade. Meritoriamente, almeja a manutenção do ato sentencial objurgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em saber se a suspensão dos serviços de telefonia da recorrida foi indevida e se a falha na prestação do serviço por parte da recorrente enseja a reparação por danos morais.

III. DA PRELIMINAR

5.
Rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, uma vez que o recurso manejado pela parte ré apresenta de forma clara e objetiva as razões pelas quais almeja a reforma da sentença, atacando-a diretamente e apresentando congruência com o
Decisum
recorrido.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

6.
A priori
, destaco que a relação jurídica
sub examine
é de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas da Lei n.º 8.078/1990 (CDC). A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, conforme preceitua o art. 14 do CDC, exigindo-se apenas a comprovação do dano e do nexo de causalidade, prescindindo da análise de culpa.

7.
No caso dos autos, a controvérsia fática reside na manutenção da suspensão da linha telefônica da recorrida (número 33-99864-0618) mesmo após a quitação das faturas vencidas em 01/02/2025 e 03/03/2025 (ID 14987285 e 14987286).

8.
A recorrente fundamenta seu recurso na alegada ausência de falha na prestação do serviço e na regularidade da linha. Contudo, em uma análise rigorosa do acervo probatório e da própria tese recursal da empresa, extrai-se a confissão de que o restabelecimento ocorreu fora do prazo legal e contratual.

9.
A Cláusula 11.8.3 do Contrato de Adesão da própria VIVO estabelece que
“Caso o
CLIENTE
efetue o pagamento do débito, antes da rescisão do Contrato a
VIVO
restabelecerá a prestação integral dos Serviços em até 24 (vinte e quatro) horas contadas do conhecimento da efetivação da quitação do débito.”
(ID 14987180, pág. 10).

10.
O pagamento do primeiro débito ocorreu em 07/02/2025 (ID 14987285, pág. 2). A Recorrida ajuizou a ação em 26/02/2025 e, em petição de não cumprimento da liminar datada de 27/03/2025 (ID 14987296), juntou vídeos demonstrando a persistência da interrupção.

11.
O ponto crucial, e que reforça a manutenção da sentença, é a análise da prova apresentada pela própria recorrente em petição em ID 14987304, pág. 3, e reiterada no recurso (ID 14987325, pág. 5). Elucido. A tela sistêmica anexada pela empresa, embora com o intuito de demonstrar a “atividade e ausência de irregularidade”, traz a informação inequívoca de que os serviços foram incluídos/reativados na linha da recorrida em 01/04/2025.

12.
Considerando que a obrigação de restabelecimento integral deveria ter sido cumprida até, no máximo, 08/02/2025 (24 horas após o primeiro pagamento), a reativação da linha apenas em 01/04/2025 demonstra uma falha na prestação do serviço por mais de 50 (cinquenta) dias, período que engloba, inclusive, o descumprimento da Decisão de Tutela Antecipada (ID 14987292).

13.
Dessa forma, resta comprovada a falha, nos termos do art. 14 do CDC, sendo a recorrente responsável por não ter garantido a prestação adequada e contínua de um serviço essencial, conforme exige o art. 22 do CDC.

14.
A suspensão indevida e prolongada de serviço essencial, como a telefonia móvel, transcende o mero dissabor cotidiano e configura o dano moral
in re ipsa
, por afetar a vida social, laboral e a segurança do consumidor, maculando, por conseguinte, a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF). O consumidor foi forçado à peregrinação em lojas (fatos não refutados) e à busca da tutela jurisdicional para a solução de um problema que a própria fornecedora tinha o dever legal e contratual de resolver em 24 horas.

15.
Ademais, é imperioso registrar que a conduta da recorrente se agravou após a concessão da tutela antecipada em 28/02/2025 (ID 14987292), que determinava o restabelecimento do serviço no prazo de 05 (cinco) dias. Conforme petição de não cumprimento (ID 14987296), a recorrida comprovou que a linha permanecia inoperante mesmo após a ciência da ordem judicial. O descumprimento de uma ordem judicial adiciona uma camada de gravidade à falha, evidenciando o descaso com a autoridade da Justiça e com os direitos fundamentais do consumidor já tutelados provisoriamente, o que reforça, de forma contundente, o caráter punitivo e pedagógico do
quantum
indenizatório.

16.
Entendo ainda que qualquer pessoa que passe por situação como a experimentada pela requerente sofre dano moral a ser indenizado, não se podendo falar em meros e corriqueiros aborrecimentos. O dano moral, em casos como o presente, ocorre de forma patente, uma vez que um problema como este, que é de fácil solução, faz o consumidor se sentir, por vezes impotente diante do descaso da requerida, a qual, por aparente capricho, não busca solucioná-lo precisando a requerente buscar a tutela jurisdicional. Logo, devida a reparação extrapatrimonial.

17.
No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o enunciado nº 32 do sistema dos juizados especiais do estado do espírito santo, que assim dispõe:
“A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo Juízo
a quo
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

V. DISPOSITIVO E TESE

19.
Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

1. “A suspensão de serviço essencial após a quitação do débito, com restabelecimento tardio comprovado pela própria fornecedora, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral in re ipsa.”

2. “O descumprimento do prazo contratual de 24 horas para reativação do serviço e da ordem judicial de tutela reforça a responsabilidade objetiva do fornecedor e autoriza a manutenção do quantum indenizatório fixado.”

___________

Dispositivo relevante citado:
CF, art. 1º, III; CDC, arts. 14 e 22; Lei nº 9.099/95, art. 46.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)